Tribunal: TJBA
Processo: 0139188-54.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0139188-54.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: BELMIRA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve sua prévia intimação pessoal para suprir a ausência de impulso processual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, constituindo requisito indispensável à validade do ato judicial. A exigência de intimação pessoal decorre de interpretação sistemática e teleológica da norma processual, visando assegurar o contraditório e evitar a extinção prematura do processo sem oportunizar à parte a regularização do feito. Conforme documentado nos autos, não houve intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença extintiva, o que evidencia o descumprimento de requisito legal essencial. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte impede a extinção do processo por abandono da causa, por não se poder presumir o desinteresse no prosseguimento do feito sem a observância da formalidade legal. Diante desse cenário, a sentença deve ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, assegurando-se o devido prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação acarreta a nulidade da sentença extintiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000323-91.1993.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 10.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0139188-54.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BELMIRA MARIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.